Tribunal: TJSP
Processo: 2247214-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32602
Registro: 2020.0000029380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247214-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Rancharia, em que é agravante APARECIDO
ANTONIO SILVA, é agravado MACHADO PEREIRA & CIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32602
Agravo de Instrumento no 2247214-08.2019.8.26.0000 -Voto no 32602
2
Agravante(s): APARECIDO ANTONIO SILVA
Agravado(s): MACHADO PEREIRA & CIA LTDA.
Interessado(s): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A
Comarca: Rancharia 2a Vara Cível (Processo no 1000535-35.2016.8.26.0491)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE EM NOME
DE UM DOS ADVOGADOS INDICADOS NA PETIÇÃO
INICIAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REGULARMENTE
CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 272, §
5o DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão de
fls. 12/13, proferida pela MMa. Juíza de Direito DAYANE APARECIDA RODRIGUES
MENDES, que manteve a decisão de fls. 635 dos autos de origem, que indeferiu o pedido
de fls. 630 dos autos de origem de reabertura do prazo processual.
Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada,
pois o recurso especial foi inadmitido porque da intimação constou apenas o nome do
advogado Fábio Luiz Stábile, quando fez feito pedido para que constasse o nome tanto
desse advogado, quanto do advogado Theodoro Luiz Liberati Silingovschi, conforme
pleiteado às fls. 25 dos autos de origem e fls. 630 dos autos de origem. Colaciona Julgados
em defesa de sua tese, devendo, portanto, ser determinada a abertura do prazo processual.
Sem preparo em razão da gratuidade deferida às fls. 157 dos autos de
origem.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo (fls. 15) e regularmente
processado.
Sem contraminuta conforme certificado às fls. 17.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32602
Agravo de Instrumento no 2247214-08.2019.8.26.0000 -Voto no 32602
3
Persegue o agravante a reforma da decisão agravada para que seja reaberto o
prazo processual e seja intimado o advogado Theodoro Luiz Liberati Silingovschi para se
manifestar sobre o não recebimento do Recurso Especial, o que obstou a propositura de
agravo em Recurso Especial (fls. 08).
Na hipótese concreta, não se verifica a nulidade prevista no § 5o do art. 272
do CPC, uma vez que, conforme bem anotado na decisão agravada, não se observa a
apontada nulidade por ausência do nome do advogado referido acima, porquanto houve
intimação em nome de um dos advogados indicados às fls. 25 dos autos de origem, de
forma que o advogado intimado poderia interpor o recurso pretendido contra a decisão
proferida pelo i. Presidente da Seção de Direito Privado (fls. 620/622 dos autos de origem).
Além do mais observa-se que, embora tenha havido pedido para intimações
dos dois advogados indicados às fls. 25 dos autos de origem, apenas um havia sido
constituído pelo agravante, ou seja, o advogado Fábio Luiz Stábile (fls. 26 dos autos de
origem). Portanto irregular se encontrava a representação processual do agravante a
justificar a devolução do prazo na forma pretendida.
Assim sendo, foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório, não
havendo nulidade a ser reconhecida na medida em que, houve intimação do advogado
regularmente constituído, viabilizando a efetiva ciência do agravante quanto às decisões
proferidas. Nesse sentido:
“Execução fundada em despesas condominiais. Ordem judicial de penhora dos direitos sobre o
imóvel e a intimação do credor hipotecário. Pedido de reconhecimento de nulidade dos atos
processuais, ante a alegada nulidade por falta de intimação de todos os advogados do executado.
Nulidade inocorrente. Intimação de dois dos três advogados constituídos pelo executado e integrantes
do mesmo escritório de advocacia, requerida a habilitação e anotação de nomes de todos os
advogados, sem requerimento de exclusividade. Hipótese que não se enquadra ao que estabelece o
art. 272, § 5o do CPC. Decisão integralmente mantida. Agravo improvido.” (Agravo de Instrumento
no 2175955-50.2019.8.26.0000, Rel. Des. SOARES LEVADA, j. 330/09/2019, 34a Câmara de
Direito Privado, TJSP)
Destarte, não tendo sido demonstrado o desacerto da decisão agravada, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32602
Agravo de Instrumento no 2247214-08.2019.8.26.0000 -Voto no 32602
4
rigor a sua manutenção tal qual lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora